Tribunal: TJMT
Processo: 1031908-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031908-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSENIR REGINA DA SILVA - CPF: 852.766.771-15 (RECORRENTE), LUAN MAURICIO DA SILVA QUEIROZ - CPF: 048.898.481-50 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INFORMAÇÃO DESDE A INICIAL DE RECEBIMENTO DE VALORES DESCONHECIDOS NA CONTA CORRENTE – DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA QUANTIA – CONTRATO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO COM ASSINATURA DIVERGENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da contratação de empréstimo referente ao contrato

n.
25-7482033/20, os descontos são indevidos, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado e o pagamento de indenização por dano moral.

Em virtude da cobrança indevida, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes inclusive no que tange ao valor creditado na conta da parte autora, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo improcedente
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que realizou tão somente um contato de empréstimo em junho/2018 mediante o desconto de 96 (noventa e seis) parcelas no importe de R$ 204,90 (duzentos e quatro reais e noventa centavos), sendo que desconhece o motivo do depósito do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ocorrido em sua conta em junho/2020, tendo devolvido a quantia.

Afirma, ainda, que o contrato apresentado em contestação possui assinatura que não lhe pertence, posto que jamais solicitou refinanciamento do empréstimo. Também afirma que o contrato está acompanhado de comprovante de residência que desconhece, já que nunca residiu naquele local.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com devolução em dobro dos valores descontados indevidamente em seu holerite nos meses de julho/2020 e agosto/2020, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia no contrato apresentado.

Sem razão a parte Recorrente. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, alega a parte promovente, em síntese, que é cliente do banco promovido, posto que realizou empréstimo em junho/2018 no valor de R$ 7.867,76 (sete mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), a ser adimplido mediante o desconto em folha de 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 204,90 (duzentos e quatro reais e noventa centavos), todavia, em julho/2020, foi surpreendida com TED em sua conta bancária no importe de R$ 10.007,52 (dez mil e sete reais e cinquenta e dois centavos), posto que não realizou qualquer nova contratação.

Diante de tal situação, entrou em contato com o banco promovido e realizou a devolução da quantia, porém, ainda assim, ao verificar o seu holerite notou que o seu empréstimo anterior que já estava na 24a parcela de R$ 204,90 (duzentos e quatro reais e noventa centavos) foi refinanciado para pagar novas 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$ 463,00 (quatrocentos e sessenta e três reais).

Por não ter obtido êxito em resolver o impasse administrativamente, ajuizou a presente ação pleiteando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. Junta documentos na inicial, tais como extratos bancários e holerites.

Em contestação, o banco afirma que não cometeu ato ilícito e junta “Cédula de Crédito Bancário” referente justamente a empréstimo no valor de R$ 10.007,52 (dez mil e sete reais e cinquenta e dois centavos), o qual possui assinatura que supostamente pertence a promovente.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de deve ser reformada para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

A sentença é genérica e fundamenta a improcedência no fato de ter restado comprovada a relação jurídica entre as partes, todavia, deixa de analisar as peculiaridades existentes no presente caso, em especial o fato de a parte promovente ter afirmado desde a inicial que é cliente do banco por ter realizado empréstimo no ano de 2018, bem como que devolveu a quantia recebida em 2020 na sua conta bancária, justamente por não ter realizado qualquer contratação.

Analisando minuciosamente os autos, conforme mencionado, vejo que desde a inicial a parte promovente afirma que recebeu o valor de R$ 10.007,52 (dez mil e sete reais e cinquenta e dois centavos) em sua conta bancária e que por desconhecer a origem da quantia, entrou em contato com o banco promovido para devolver a quantia, o que o fez, conforme demonstra o extrato de conta corrente constante no Id. 96749965.

Ainda que o banco tenha apresentado contrato em contestação, vejo que a assinatura aposta no mencionado documento é diversa da apresentada nos documentos pessoais e procuração juntados na inicial, sendo que a consumidora impugnou especificamente tal situação ao apresentar impugnação à contestação. Mesmo que sejam semelhantes, há divergências que podem ser identificadas a olho nu.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que o conjunto probatório demonstra a irregularidade na suposta contratação e nos descontos ocorridos na folha de pagamento da promovente.

Tendo havido descontos indevidos, entendo que devem ser restituídos em dobro à parte promovente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, restando comprovado que os descontos efetuados são indevidos, resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para
declarar
a inexigibilidade de quaisquer descontos efetuados pela promovida na folha de pagamento da promovente referentes ao contrato n° 25-7482033/20, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente nos meses de julho/2020 e agosto/2020
,
devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, e juros legais de 1% a.m, a partir do evento danoso; bem como condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022